Tribunal: TJDFT
Processo: 0733779-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA DO SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de ato administrativo que excluiu candidata das vagas destinadas a pessoas negras em concurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o ato administrativo que excluiu a candidata do sistema de cotas raciais em concurso público, com fundamento em procedimento de heteroidentificação, é passível de anulação pelo Poder Judiciário diante da alegação de ausência de motivação técnica idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o procedimento de heteroidentificação foi realizado conforme os critérios objetivos previstos no edital, com avaliação fenotípica conduzida por comissão composta por membros diversos, assegurando contraditório e ampla defesa.
4. O laudo antropológico apresentado pela autora não se sobrepõe à avaliação da comissão de heteroidentificação, cuja análise possui presunção de legitimidade e não pode ser revista pelo Poder Judiciário, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verificou no caso.
5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a legitimidade do procedimento de heteroidentificação e limita a atuação judicial à verificação da legalidade do ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exclusão de candidato da lista de cotistas em concurso público, mediante procedimento de heteroidentificação realizado por banca examinadora, somente pode ser anulada pelo Poder Judiciário em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.” “2. O procedimento de heteroidentificação deve observar critérios objetivos e garantir o contraditório e ampla defesa, não sendo passível de revisão judicial o mérito da avaliação fenotípica.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11; art. 370, parágrafo único; Lei n. 9.784/1999, art. 50, I e parágrafo primeiro.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF; STJ, RMS 58.785/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T., j. 23/8/2022; TJDFT, Acórdãos 1936939, 1925529, 1847592 e 2008415, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 5/6/2025, DJe 2/7/2025.